Tribunal: TCU
Processo: 040.688/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1016/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 040.688/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lidiane Oliveira Bispo (XXX.093.911-XX); Lucas Mariz Peixoto (XXX.959.354-XX); Lucelia de Fatima Mendes Cavalcanti Silva (XXX.377.693-XX); Luciano Simoes da Silva (XXX.501.644-XX); Luis Augusto Saraiva da Paixao (XXX.183.592-XX); Luis Eduardo Rodrigues Macedo (XXX.191.961-XX); Luiz Ferreira da Costa (XXX.984.193-XX); Manoel de Jesus Monteiro Pinto (XXX.743.222-XX); Mara Ronnyse Santos dos Anjos (XXX.514.333-XX); Marcela Diniz Pires (XXX.965.511-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.